Tribunal: TCU
Processo: 017.659/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8553/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.659/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonia Luiza da Silva Souza (XXX.051.441-XX); Denise de Souza Alves (XXX.709.787-XX); Izete Ferreira de Souza Lima (XXX.091.534-XX); Marcia Cristina Borges Esteves (XXX.575.407-XX); Sidneya de Souza Alves Vasconcellos Passos (XXX.207.937-XX); Solange de Fatima de Souza Pereira Santos (XXX.461.304-XX); Sonia Alves Secco (XXX.108.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.